Tribunal: TCU
Processo: 010.408/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalques e irregularidades na habilitação e concessão de benefícios de salário maternidade, inicialmente identificados no âmbito da "Operação Cegonha" da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Cintia Vieira de Toledo em razão de irregularidades na concessão de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Cintia Vieira de Toledo (XXX.299.068-XX) revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Cintia Vieira de Toledo (XXX.299.068-XX) e condená-la ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/9/2016 4.666,66 27/9/2016 55.066,66 27/9/2016 15.441,34 13/12/2016 17.208,00 13/12/2016 4.160,15 13/12/2016 1.434,00 7/3/2017 16.323,33 7/3/2017 5.020,32 7/3/2017 1.383,33 11/4/2017 3.829,92 11/4/2017 15.968,94 11/4/2017 1.353,30 13/6/2017 15.268,80 13/6/2017 4.832,58 13/6/2017 1.293,96 29/8/2017 21.231,47 29/8/2017 105,19 29/8/2017 1.769,29 31/10/2017 19.485,57 31/10/2017 1.637,44 31/10/2017 1.074,17 20/2/2018 1.365,39 20/2/2018 16.384,68 20/2/2018 5.792,28 24/4/2018 1.382,64 24/4/2018 5.530,59 24/4/2018 34,53 24/4/2018 16.591,77 24/4/2018 460,88 22/5/2018 1.455,57 22/5/2018 17.321,28 22/5/2018 4.650,57 3/7/2018 22.342,76 3/7/2018 157,39 3/7/2018 1.861,89 2/8/2018 5.926,90 2/8/2018 1.386,33 2/8/2018 16.358,72 28/8/2018 16.358,73 28/8/2018 1.386,33 28/8/2018 5.802,17 3/10/2018 15.545,08 3/10/2018 5.197,48 3/10/2018 1.295,41 13/11/2018 16.636,00 13/11/2018 1.386,32 13/11/2018 5.809,86 4/12/2018 16.497,36 4/12/2018 1.386,33 4/12/2018 5.564,47 26/12/2018 5.453,94 26/12/2018 1.386,33 26/12/2018 16.497,36 5/2/2019 1.425,02 5/2/2019 5.523,23 5/2/2019 17.100,31 7/3/2019 1.443,52 7/3/2019 17.033,61 7/3/2019 5.343,28 27/3/2019 1.443,52 27/3/2019 5.471,91 27/3/2019 17.033,61 28/5/2019 17.268,27 28/5/2019 5.717,81 28/5/2019 1.463,41 18/6/2019 17.268,27 18/6/2019 1.463,41 18/6/2019 5.739,30 3/9/2019 17.268,27 3/9/2019 5.440,11 3/9/2019 1.463,41 26/5/2020 20.240,29 26/5/2020 2.134,46 16/6/2020 3.254,82 16/6/2020 18.188,62 17/7/2020 2.134,99 17/7/2020 21.231,47 17/7/2020 1.769,29 4/8/2020 1.994,23 4/8/2020 23.731,28 4/8/2020 19,46 15/9/2020 19.868,35 15/9/2020 1.698,15 15/9/2020 2.620,60 13/10/2020 2.001,70 13/10/2020 23.620,01 13/10/2020 201,21 24/11/2020 2.723,80 24/11/2020 20.240,29 22/12/2020 1.946,48 22/12/2020 21.022,02 22/12/2020 57,45 22/12/2020 972,07 22/1/2021 22.958,20 22/1/2021 1.651,11 2/3/2021 21.231,48 2/3/2021 3.610,35 2/3/2021 1.769,29 18/5/2021 4.474,47 18/5/2021 1.685,34 18/5/2021 20.055,58 8/6/2021 20.240,29 8/6/2021 3.832,95 29/6/2021 4.088,09 29/6/2021 21.231,40 27/7/2021 4.264,01 27/7/2021 21.550,30 27/7/2021 1.369,72 17/8/2021 1.826,29 17/8/2021 21.550,30 17/8/2021 4.349,70 14/9/2021 21.550,30 14/9/2021 1.826,29 14/9/2021 4.632,52 13/10/2021 20.586,28 13/10/2021 5.227,63 13/10/2021 1.729,94 3/11/2021 4.686,33 3/11/2021 17.728,32 3/11/2021 1.477,36 23/11/2021 5.070,07 23/11/2021 19.471,88 23/11/2021 1.622,65 14/12/2021 5.292,57 14/12/2021 20.759,28 21/12/2021 22.139,90 21/12/2021 4.979,32 21/12/2021 1.876,26 28/12/2021 3.468,48 28/12/2021 1.807,97 28/12/2021 21.334,20 4/1/2022 2.141,88 4/1/2022 25.467,48 4/1/2022 2.122,29 25/1/2022 5.926,93 25/1/2022 21.313,77 25/1/2022 1.791,07 27/1/2022 1.876,26 27/1/2022 5.436,34 27/1/2022 22.139,90 27/1/2022 3.943,33 27/1/2022 22.968,50 27/1/2022 1.946,48 22/2/2022 22.342,76 22/2/2022 6.037,99 22/2/2022 1.861,89 22/2/2022 21.231,48 22/2/2022 1.769,29 22/2/2022 6.235,15 3/3/2022 1.994,22 3/3/2022 23.731,29 3/3/2022 4.253,58 3/3/2022 22.958,20 3/3/2022 1.913,18 3/3/2022 5.103,59 23/3/2022 22.342,76 23/3/2022 1.861,89 23/3/2022 6.240,62 22/3/2022 1.769,29 22/3/2022 6.431,03 22/3/2022 21.231,48 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Cintia Vieira de Toledo (XXX.299.068-XX) multa no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. considerar grave a infração cometida e inabilitar Cintia Vieira de Toledo (XXX.299.068-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por cinco anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Socia e à responsável.